Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722706-63.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAZARO MARQUES DE ANDRADE EMBARGADO: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, LORENA CARMONA SANTOS, PATRICIA CIPRIANI D E S P A C H O LAZARO MARQUES DE ANDRADE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 27877165. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator